Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que declarou a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, por vislumbrar a necessidade de perícia, e, em consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. A recorrente postula a anulação da sentença, sob o argumento de que não há necessidade de dilação probatória para realização de perícia contábil. Requer, ainda, a aplicação da teoria da causa madura, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, para que seja declarada a nulidade da contratação do crédito obtido com reserva de margem consignável e determinada a restituição de R$8.433,63.
III. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 33152066). Contrarrazões apresentadas (ID 33152072). Reconheço a preclusão lógica para o pedido de gratuidade da justiça diante do recolhimento do preparo, por ser ato incompatível com a alegada hipossuficiência.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. De início, não há necessidade de produção de prova pericial, porquanto as partes controvertem quanto ao cumprimento ou não do dever de informação assegurado ao consumidor. Sendo a discussão jurídica e tendo ambas as partes apresentado as provas documentais pertinentes, o feito comporta julgamento pelos Juizados Especiais Cíveis.
VI. Nesse aspecto, verifica-se que o processo permite pronto julgamento, em razão de seu estágio de maturidade, sem que haja supressão de instância, na forma do que preconiza o art. 1.013, §3o, I, do CPC.
VII. No caso em análise, entendo que as provas constantes dos autos demonstram que as alegações da recorrente são inverossímeis, de modo que não há indícios de violação do dever de prévia e adequada informação à consumidora, na forma do art. 52 do CDC.
VIII. Com efeito, na petição inicial a parte recorrente afirma que em setembro de 2016 contratou um empréstimo de R$9.000,00, sendo que seria descontada mensalmente a quantia de R$374,04 em sua folha de pagamento, até que ocorresse a quitação do débito. Aduz que durante todo o período os pagamentos descontados de seu contracheque continham a rubrica “AMORT CARTÃO DE CRÉDITO – BMG”. Reforça que desconhecia a verdadeira natureza do mútuo contratado e que, inclusive, não sabia da existência da modalidade de Cartão de Crédito com Reserva em Margem Consignável.
IX. Os documentos de ID 33151797 e seguintes demonstram que a recorrente, no período compreendido entre 27/06/2016 a 14/02/2019, requereu o crédito em conta dos valores de R$ 3.816,00, R$ 2.038,01, R$ 157,16, R$ 1.275,00, R$ 290,38, R$ 309,49, R$ 309,49, R$ 1.392,00, R$ 327,00 e R$ 383,07.
X. Além disso, todos os contracheques juntados pela recorrente deixam claro que as quantias descontadas sob a rubrica “AMORT CARTAO DE CRÉDITO – BMG” jamais tiveram o valor mencionado na petição inicial, qual seja, R$374,04 (ID 33151777 e seguintes). Ao contrário, vê-se que a maioria das parcelas continha valores diversos, quem flutuavam entre R$43,84 até R$413,02.
XI. Não é crível que a recorrente, cujo contracheque consta com descontos de empréstimos consignados junto a outros bancos, não identificasse que a variação de valor das parcelas seria um indicativo de contratação de modalidade diversa da supostamente pretendida.
XII. Além disso, apenas em 2021, cerca de cinco anos depois, a recorrente ajuizou a ação para pleitear a nulidade de contrato, alegando que foi ludibriada pela instituição financeira.
XIII. O quadro posto não permite sustentar que a recorrente tenha sido induzida a erro quanto à natureza do negócio jurídico celebrado, mantendo-se em estado de ignorância por longo período, apesar de contar com outros quinze empréstimos consignados em folha.
XIV. Dessa forma, não há plausibilidade na afirmação da recorrente, quando alega que não tinha conhecimento que se tratava de um cartão de crédito consignado.
XV. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade, ilegalidade nos descontos em folha ou qualquer outra violação, os pactos devem ser cumpridos.
XVI. Em verdade, exsurge-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de eximir-se das obrigações conscientemente assumidas.
XVII. Dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
XVIII. Em razão da previsão específica do art. 55 da Lei 9.099, fica a recorrente condenada ao pagamento de custas remanescentes, caso haja, e de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa, que ora retifico para R$ 7.091,03.
XIX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.